Tribunal: TJBA
Processo: 8003106-64.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003106-64.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BOLIVAR PORTO VIANA

Advogado(s)
:
GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO FÍSICO E DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA AVENÇA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por

instituição financeira
contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
consumidor
, na qual foram julgados procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de oitiva pessoal do autor; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, inclusive na modalidade digital; e (iii) determinar se são devidos a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a oitiva pessoal do consumidor foi realizada em audiência regularmente registrada, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a existência da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A instituição financeira comprova de forma satisfatória a regularidade da contratação mediante apresentação do instrumento contratual, comprovantes de transferência dos valores e registros de pagamento compatíveis com os termos pactuados.

6.
A contratação digital, validada por biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo e guarda de logs, constitui meio idôneo de manifestação de vontade, inexistindo exigência legal de forma específica para a contratação de empréstimo consignado.

7.

A geolocalização indicada nos registros eletrônicos corresponde ao domicílio do consumidor, afastando a alegação de inconsistência técnica ou fraude.

8.

A prolongada inércia do consumidor diante dos descontos mensais em benefício previdenciário fragiliza a tese de desconhecimento da contratação, à luz das máximas da experiência comum.

9.

Comprovada a licitude da conduta da instituição financeira, inexiste ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8003106-64.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelado
BOLIVAR PORTO VIANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente